Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE DUPLICATAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE LEGÍVEL DE ENTREGA DA MERCADORIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA.
O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da inicial.